Tribunal: STF
Processo: Rcl 67754
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Joaquim Narciso Caldeira Filho, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial 2.120.919), que teria usurpado a competência desta CORTE.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “[...] a presente reclamação constitucional, tem como objeto obter um provimento judicial, emanado desse Augusto Tribunal cuja finalidade primordial é cassar a decisão prolatada no acórdão do STJ, que negou a subida de Recurso Especial interposto na ação de ressarcimento por pagamento indevido ajuizada pelo ora reclamado, perante a 26ª Vara Cível da Justiça Federal da Capital do Estado de São Paulo (Processo nº 0000033-91.2006.403.6100). É mister obtemperar que a sentença de primeira instância julgou a ação como procedente, houve recurso de apelação por parte do recorrente naquele feito, porém, a sentença foi confirmada por Acórdão do Egrégio Tribunal Superior. 



    [...]



    O ora reclamante laborou no Senai - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (data de admissão: 15/02/1952 com opção pelo FGTS: 01/11/1967, data de desligamento final: 10/08/1995), não havendo qualquer controvérsia a ser sanada com relação ao período aquisitivo. 



    Nesse sentido, ressalta-se o primeiro fato importante, ou seja, o reclamante após o desligamento final junto ao empregador Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, compareceu a uma Agência do reclamado objetivando o saque das importâncias depositadas em sua conta vinculada do FGTS, vez que naquele momento preenchia um dos requisitos autorizadores para saque, elencados no art. 20 da Lei Federal nº 8.036/1990, instituidora do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. [...] 



    O ora reclamante, na referida data, procedeu ao saque de todos os valores depositados em sua conta vinculada do FGTS, conta essa mantida e administrada pelo próprio reclamado, que, posteriormente, ajuizou perante a 26ª Vara Cível da Justiça Federal da Capital do Estado de São Paulo demanda judicial (Processo nº 0000033-91.2006.4.03.6100) objetivando a cobrança de ‘suposta’ dívida, julgada procedente em primeira instância e confirmada posteriormente pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    [...] 



    O reclamado sustenta a cobrança da dívida, alegando que o saldo transferido pelo Banco Comind S/A para o Banco ltaú S/A, na data de 20 de março de 1979, contemplava todos os valores depositados em favor do reclamante, bem como os rendimentos a eles creditados, desde 01/11/1967 (data da opção pelo FGTS). Acontece, que os documentos que acompanharam o ofício, bem como os que instruíram a exordial, nem de longe comprovam tais alegações, deixando assim fragilizada a comprovação da dívida, que não dispõe de ônus suficiente para sustentar as argumentações levantadas pelo reclamante. Assim sendo, para comprovação da dívida se faz indispensável a apresentação pelo reclamado, de todos os documentos que comprovam a movimentação da conta vinculada do FGTS do reclamante, desde a data da opção pelo FGTS, em 01/11/1967, até a data do seu desligamento, e consequente saque da conta vinculada em 01 /12/1995. Concluiu-se então pela inexistência de comprovação da dívida em questão, sendo certo que, o reclamado apenas relata fatos, porém nunca os comprovou. 



    [...]



    O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a prescrição relativa a ressarcimento de pagamento recebido em duplicidade a título de FGTS é de 05 (cinco) anos. [...]



    Em face de todo o exposto, fazendo-se parte da presente, as peças anteriormente formuladas e aditando-se à elevada sabedoria jurídica dessa Colenda Corte, o reclamante espera, pelo provimento da presente reclamação constitucional e, consequentemente, pela cassação do v. acórdão, devendo a Ação Judicial promovida pela Recorrida ser julgada totalmente improcedente.”



    Requer, ao final, “a cassação da decisão judicial, requerendo nova decisão (art. 992 do CCPC, art. 7º, § 2º, da Lei Federal nº 11.417/2006 e art. 103-A da CF/88)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte Reclamante.



    Como se extrai dos autos e do andamento processual, o Recurso Especial interposto pelo Reclamante foi inadmitido por intempestividade em 03/02/2022 (eDoc. 8, fl. 54). Interposto Agravo de Instrumento Denegatório de Recurso Especial, a decisão agravada foi mantida pelo Ministro Presidente do STJ no AREsp 2.120.919. Da referida decisão, a parte interpôs Agravo Interno, não conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Opostos Embargos de Declaração, a Primeira Turma do STJ concluiu pela rejeição, por entender que “não há falar em omissão quanto à ausência de pronunciamento acerca do mérito recursal quando o recurso especial não ultrapassou o juízo de admissibilidade”. A parte interpôs novo Agravo Interno, não conhecido pela Primeira Turma, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSERIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de não ser cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado. Conforme preceituam os arts. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC) e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno. Configura, assim, erro grosseiro a interposição do presente recurso.



    2. Como o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.



    3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.” 



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a Reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente